Tribunal: STF
Processo: RE 1423524
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFAL - Lei Complementar nº 190/2022 - Pretensão mandamental voltada a impedir a cobrança do imposto no exercício de 2022, com fundamento nas garantias constitucionais de anterioridade nonagesimal e anual – Possibilidade - Lei Complementar que, além de estabelecer as normas gerais, possibilitou a cobrança do tributo, inserido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional nº 87/2015 - Precedentes de Tribunal de Justiça - Direito líquido e certo presente - Sentença denegatória da ordem reformada - Necessidade, porém, ante decisões da Presidência desta Corte sobre o assunto, de se aguardar o trânsito em julgado para a execução do julgado - Apelação provida, com tal observação.”



    No apelo extremo (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, a possibilidade de cobrança do DIFAL haja vista “a validade e aplicabilidade da Lei Complementar 190/2022 já para o exercício de 2022, respeitados, por óbvio, os princípios da anterioridade geral e nonagesimal, tomando por base a publicação da Lei Estadual nº 14.470/2021, que instituiu o DIFAL consumidor final não-contribuinte no Estado de São Paulo” (fl. 3, Doc. 7).



    Aduz que “o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do leading case do tema 1.094, entendeu que a lei local instituidora do tributo publicada após a atribuição de competência tributária pela Constituição Federal e antes da edição da lei complementar veiculadora de normas gerais é válida, porém sua eficácia fica postergada para o momento em que esta ingressar no ordenamento jurídico” (fl. 6, Doc. 7).



    Defende que “como é a lei estadual que institui tributo e esta foi publicada em dezembro de 2021, inadmissível qualquer objeção quanto ao cumprimento da anterioridade geral relativamente à cobrança do imposto concernente aos fatos imponíveis ocorridos no exercício de 2022” (fl. 10, Doc. 7).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido por afronta ao artigo 150, III, "b" e “c” da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido. 



     



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos das ADIs 7066, 7070 e 7078, propostas, respectivamente, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará, foi instada a se manifestar acerca da exigibilidade, ou não, ainda no exercício financeiro de 2022, do Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, publicada em 5/1/2022, nela prevista (art. 3º) a observância, quanto à produção de efeitos, do disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final acerca da matéria por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente